Tribunal: TJMT
Processo: 1000648-06.2016.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000648-06.2016.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RICARDO CRESPO CLAROS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO - CNPJ: 00.534.153/0003-80 (APELANTE), RICARDO CRESPO CLAROS - CPF: 690.735.971-53 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. ICMS GARANTIDO INTEGRAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE ENTRE A DEFESA E O PROVIMENTO EXTINTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu, de ofício, a execução fiscal fundada em ICMS Garantido Integral, ante a inconstitucionalidade do regime de antecipação sem substituição tributária instituído por decreto estadual, e rejeitou o pedido de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão reside na fixação dos honorários advocatícios em favor da parte executada.

III.
Razões de decidir

3. A extinção da execução fiscal deu-se por iniciativa do juízo, com base em matéria de ordem pública, não havendo contribuição direta ou impulso da defesa para o resultado processual.

4. Nos termos da jurisprudência do STJ, não se impõe condenação em honorários quando a decisão extintiva é proferida de ofício, ausente a causalidade necessária entre a atuação da parte e o desfecho processual.

5. O reconhecimento da inconstitucionalidade do ICMS Garantido Integral, em conformidade com o Tema 456 do STF, não legitima a imputação de ônus sucumbencial ao ente público na ausência de litígio efetivo.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É incabível a fixação de honorários advocatícios quando a extinção da execução fiscal decorre exclusivamente de pronunciamento judicial de ofício, sem relação de causalidade com a atuação da defesa."

---------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CPC/2015, arts. 85, caput e §1o, 485, IV; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.677/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 11.12.2014 (Tema 456); STJ, AgInt no AREsp 1.928.801/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.03.2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por RICARDO CRESPO CLAROS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO e RICARDO CRESPO CLAROS, representados pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 253181156), que negou provimento ao “
RECURSO DE APELAÇÃO
” da parte agravante, mantendo a sentença que reconheceu de ofício a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS GARANTIDO INTEGRAL, e, consequentemente, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
,

interposto por RICARDO CRESPO CLAROS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO e RICARDO CRESPO CLAROS, representados pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda C.A.F Lima, nos autos da
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1000648-06.2016.8.11.0006, proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na 4a Vara Cível da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres, MT, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 252542203):

“Vistos etc.

Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual visando a cobrança de Certidão de Dívida Ativa fundada na falta de Recolhimento do ICMS GARANTIDO INTEGRAL.

Primeiramente, registro que, conforme entendimento esposado pelo nosso E. Tribunal de Justiça, os
tributos inconstitucionais são passíveis de reconhecimento de ofício, por ser matéria de ordem pública
(i
n
N.U. 1011510-49.2019.8.11.0000, CÃMARA ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLIVO, RELATOR JUIZ MÁRCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021. Publicado no DJE de 16/08/2021).

Quanto ao ICMS Garantido Integral, verifico se tratar de antecipação de tributo por meio de decreto em inobservância à reserva legal.

Em relação aos regimes de apuração e exigência “GARANTIDO” e “GARANTIDO INTEGRAL”, é aplicável o entendimento esposado pelo STF no julgamento do RE 598.677 (Tema 456)
[1]
, que afirmou a impossibilidade de se instituir, por meio de decreto, sistemática que altere o aspecto temporal da regra matriz de incidência, que implica no dever de pagar o ICMS em momento anterior aquele fixado como marco temporal lógico em que ocorre o fato gerador do tributo em si, o que só poderia ter sido autorizado, de forma expressa, por meio de lei.

Ainda, segundo o entendimento do STF, a previsão generalista (em branco) contida na lei de instituição do ICMS deste ente não é suficiente para embasar as antecipações decorrentes dos sistemáticas adotadas pelo “GARANTIDO” e “GARANTIDO INTEGRAL”, instituídas por meio dos Decretos n.os 1438/1997, 32/1999 e 463/2003.

Todavia, sobre o tema 456, no julgamento do RE 598.677, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito.”
(STF – RE: 598.677/RS, Relator: Ministro Dias Toffoli, Data Julgamento: 4/5/2021).

Ainda, importante consignar que a Lei Complementar Estadual no 631/2019 extinguiu todos os créditos tributários que foram instituídos por meio de decreto, em desacordo com a Constituição Federal.

O art. 3o da referida Lei Complementar assim dispõe:

“Art. 3o Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2o do artigo 155 da Constituição Federal, desde que o referido ato tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado até 8 de agosto de 2017.”

Nesse sentido, o atual entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também se manifestou acerca do Tema, entendendo que a norma infralegal viola o princípio da estrita legalidade tributária, de modo que somente através de lei complementar poderá se estabelecer critérios especiais de tributação. Confira-se:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA PELO MAGISTRADO A QUO - ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598.677 – TEMA 456) – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 631/2019 - NULIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA POR ESTE SODALÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456) no Recurso Extraordinário 598677 concluindo que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”. O regime de antecipação do imposto, conhecido como ICMS Garantido, que tinha sua previsão estabelecida, também, no Regulamento de ICMS/2014 (artigos 777 a 780) foi revogado pela Lei Complementar Estadual no 631/2019 (em vigor a partir de janeiro/2020), que dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributários. (TJMT - N.U 1020984-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

Portanto, resta demonstrada a ilegalidade do credito tributário cobrado na CDA objeto da lide.

Diante do exposto, declaro
NULA
a Certidão de Dívida Ativa e por consequência esta execução fiscal nos termos do artigo 803, I do CPC
[2]
. Por corolário natural,
JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e determino o cancelamento da referida CDA.

Isento de custas, nos termos da Lei.

Sem condenação em verba honorária diante da inexistência do contraditório.

Proceda-se a liberação de eventual constrição levada a feito, expedindo-se o necessário.

Considerando o ato incompatível com o pleito recursal (CPC, art. 1.000, parágrafo único),
DETERMINO
a certificação do trânsito em julgado e a remessa dos os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5o do Provimento no 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

INTIME-SE
e
CUMPRA-SE
.

Às providências.

Cáceres, data registrada no sistema.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito” (grifo nosso)

Contra a sentença, opostos embargos de declaração, conhecidos e rejeitados pelo juízo de origem (ID. 252542211).

Aduz a parte apelante, em síntese, que é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois “a Fazenda Pública ingressou com execução fiscal indevidamente, vez que cobrou crédito tributário manifestamente ilegal/inconstitucional, daí porque, à luz do princípio da causalidade e, no caso, também da sucumbência, deve ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência em prol do defensor do executado, sobretudo quando foi obrigado a se defender nos autos, aplicando-se, por analogia, o enunciado de Súmula no 153 do STJ”.

Em razão disso, requer o conhecimento e provimento do recurso, para “condenar a Apelada ao pagamento de honorários de sucumbência, no valor de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, inciso I, do CPC” (ID. 252542214).

Contrarrazões apresentadas pleiteando a manutenção do
decisum
(ID. 252542217).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso dispensada do recolhimento de preparo, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EAResp 978895/SP).

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Conforme já relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres, MT, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em
27.06.2016
, com a presente ação de execução fiscal, em desfavor de RICARDO CRESPO CLAROS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO e RICARDO CRESPO CLAROS, visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos na CDA n.o 20164326, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 34.790,23 (trinta e quatro mil, setecentos e noventa reais e vinte e três centavos).

No dia 22.06.2024, o ente estadual requereu a suspensão processual, em decorrência de procedimento administrativo interno de alteração da CDA exequenda.

Por conseguinte, em 29.06.2024, o juízo se pronunciou, de ofício, acerca da inconstitucionalidade do crédito pleiteado, intimando a Fazenda Pública, “
para, no prazo de 10 (dez) dias, informar o interesse na manutenção da execução fiscal para a cobrança do débito de
ICMS GARANTIDO
” (grifos do autor).

Sobreveio, em seguida, na data de
02.08.2024
, sentença que extinguiu o feito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Observa-se, inicialmente, que a insurgência recursal do se

restringe à fixação de honorários sucumbenciais.

Como cediço, o art. 26, da Lei de Execução Fiscal (LEF) dispõe que antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem ônus algum para as partes.

Entretanto, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada
não foi citada
ou
não apresentou defesa
, o que não é a situação dos autos.

No que diz respeito ao tema, dispõe a Súmula n.o 153, do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“Súmula no 153, do STJ. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)”.

Nessa vertente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - CITAÇÃO DO EXECUTADO COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2o E 3o C/C ART. 90, §4°, DO CPC - RECURSO CONHECIDO DE PROVIDO.

1. A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei no 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.

2. Se após a extinção administrativa do crédito tributário a Fazenda Pública prossegue com a execução fiscal, com a citação do Executado que tiveram que contratar advogado para apresentar exceção de pré-executividade é devido ao causídico do executado os honorários sucumbenciais.

3. A verba honorária, nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, considerando que a presente demanda não era de grande complexidade, aliado ao fato de que sequer houve angularização processual. (N.U 0026562-09.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

4. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4o, do CPC. (N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

(N.U 0000206-48.2001.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL–
EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR
– ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE – ARTIGO 85, §11, DO CPC – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. “O Superior Tribunal de Justiça entende, de maneira pacífica, que os honorários advocatícios são devidos ao Executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, ou do pedido de desistência do Exequente.”
(N.U 0009751-08.2000.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).

2. [...] Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, há de ser majorada a verba honorária sucumbencial, de acordo com o disposto no art. 85, § 11, do CPC”. (TJMT - Ap 19174/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017)

3. Recurso desprovido.

(N.U 1009639-12.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - CITAÇÃO DOS DEVEDORES - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS – DEVIDOS – REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, §4o) – CABÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei no 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.

Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a tentativa de penhora online e apresentação de exceção de pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários.

Cabível a aplicação do art. 90, §4o do CPC, uma vez que a procedência dos pedidos foi de plano reconhecida pela Fazenda Pública.

In casu, a nulidade da CDA se deu após a apresentação da Exceção de Pré-Executividade, ou seja, após a atuação da defesa.

(N.U 0005965-72.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)”.(negritei).

Logo, como exposto alhures, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litígio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

In casu,
verifica-se que a extinção processual, em relação aos créditos inconstitucionais resultou do pronunciamento judicial, realizado de ofício.

Nesse ponto, salienta-se que o tributo encontrava-se imbuído de nulidade
ab initio
̧ desde seu nascimento, e a diligência realizada pelo juízo de origem, no sentido de oportunizar a Fazenda Pública manifestar-se sobre o tema, deu-se em cumprimento à determinação contida nos arts. 9o e 10o, do CPC, homenageando o princípio da vedação à decisão surpresa.

Esse é o entendimento consagrado por este e. Tribunal de Justiça, com fulcro no julgamento do Recurso extraordinário (RE n.o 598.677 – Tema 456, STF), fixou a tese de que: “(...) a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

Veja-se:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS GARANTIDO SIMPLES. INCONSTITUCIONALIDADE DO ICMS GARANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos da execução fiscal, declarou a nulidade da CDA referente ao ICMS Garantido Simples e extinguiu o processo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade da cobrança do ICMS Garantido Simples à luz do entendimento do STF no Tema 456, que declarou inconstitucional a antecipação do ICMS sem lei em sentido estrito; e (ii) a aplicabilidade desse entendimento ao presente caso.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal firmou tese em repercussão geral (Tema 456) estabelecendo a inconstitucionalidade da antecipação do pagamento do ICMS sem previsão em lei estrita.

4. A argumentação do apelante de que a CDA abrange outras infrações não se sustenta, visto que o documento refere-se exclusivamente à falta de recolhimento do ICMS Garantido Simples

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Tanto o ICMS Garantido Simples quanto o ICMS Garantido Integral são inconstitucionais, pois ambos antecipam o pagamento do tributo antes da ocorrência do fato gerador, sem previsão legal adequada, violando os princípios constitucionais da não cumulatividade, legalidade e capacidade contributiva. 2. A CDA, que trata exclusivamente de falta de recolhimento de ICMS Garantido Simples, é nula."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, §7o; Decreto no 463/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.677, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 11.12.2014.

(N.U 0003354-78.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)”

Portanto, limpidamente, não há relação de causalidade entre a atuação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e a extinção do ICMS GARANTIDO, uma vez que, consoante didaticamente demonstrado nas contrarrazões do ente estadual, decorreu exclusivamente de impulso judicial amparado na natureza de ordem pública.

Sendo assim, irrelevante a triangulação processual se o magistrado é que deu causa ao reconhecimento da inconstitucionalidade do crédito e extinção processual. Por conseguinte, incabível a fixação de honorários sucumbenciais nesse contexto.

Diante do exposto, e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por RICARDO CRESPO CLAROS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO e RICARDO CRESPO CLAROS, mantendo incólume a sentença proferida.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões, a parte agravante alega, em suma, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de ser devido à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios ao seu favor.

Sustenta que
“(...) houve a efetiva citação da parte executada com a consequente apresentação de defesa (exceção de pré-executividade), razão pela qual, não se pode admitir o afastamento da condenação de obrigação de pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública de Mato Grosso”.

Defende que
“(...) ainda que a extinção do crédito ocorra por iniciativa própria do juiz, os honorários advocatícios devem ser fixados, pois a Fazenda Pública deu causa à propositura da ação executiva com uma cobrança indevida”.

Assevera que em razão do princípio da causalidade, em situações onde a execução fiscal é extinta devido ao reconhecimento da inconstitucionalidade do crédito tributário, mesmo que de ofício pelo juiz, os honorários advocatícios também são devidos.

Diante disso, requer o provimento do presente recurso de agravo interno e a reforma da sentença hostilizada (ID. 267087269).

O ente estadual apresentou contrarrazões ao agravo interno, em suma, aduz que
“(...) não há absolutamente nenhuma relação de causalidade entre a atuação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e a extinção da execução fiscal, na medida em que esta ocorreu em razão de um reconhecimento ex officoi do juízo quanto a inconstitucionalidade do ICMS GARANTIDO”
, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 277437861).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por RICARDO CRESPO CLAROS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO e RICARDO CRESPO CLAROS, representados pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da

4a Vara Cível da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres, MT, que julgou extinto o feito executivo fiscal, sem resolução do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A despeito dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida, rememora-se que o
art. 85 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários advocatícios são devidos à parte vencedora, todavia, sua aplicação está condicionada ao princípio da causalidade, que exige que os honorários sejam fixados com base na atuação da parte que efetivamente contribuiu para o desfecho do processo.

No caso em apreço, observa-se que a extinção do processo, no tocante aos créditos inconstitucionais, decorreu de pronunciamento judicial realizado de ofício (ID. 252542203).

Conforme bem consignado pelo juízo de primeiro grau e reiterado na decisão impugnada (ID. 253181156), não se verifica nexo de causalidade entre a atuação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e a extinção do ICMS GARANTIDO, uma vez que esta resultou exclusivamente de impulso oficial, fundado em matéria de ordem pública.

Tal circunstância é determinante para a análise da fixação de honorários sucumbenciais.

De fato, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, quando a extinção do feito se dá por iniciativa do juízo, sem contribuição relevante ou atuação efetiva da parte vencedora, não se justifica a condenação em verba honorária.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.

(...)
Dessa forma, a decisão deve ser mantida, pois a extinção da execução fiscal não decorreu de defesa arguida pelo procurador da parte executada, mas sim do reconhecimento, de ofício, pelo julgador monocrático,
da consumação da prescrição intercorrente.
Cabe ressaltar que eventuais manifestações do advogado do executado nos autos, que não tenham levado à extinção da demanda executiva, não tem o condão de imputar ao Fisco a responsabilidade pela verba honorária a ele devida.
Assim, não tendo sido a defesa arguida pelo procurador da parte executada que deu origem à extinção do feito, não há falar em condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme julgados deste Tribunal Regional:" (fls. 384-385, e-STJ).

(...) Além disso, como já mencionado no julgado embargado, a extinção do processo, por prescrição intercorrente, não decorreu da atuação do procurador do executado, mas sim de prestação de informação pela União, e reconhecimento de ofício pelo julgador monocrático, sendo, portanto, descabida qualquer condenação da parte exequente em honorários sucumbenciais. (...)

8. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge.

9. Agravo Interno não provido”.

(STJ – AgInt no AREsp n. 1.928.801/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 12/4/2022.). [g.n].

Nesse sentido, tem se posicionado o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ICMS GARANTIDO INTEGRAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. No que tange à fixação de honorários advocatícios, restou comprovado que a atuação da parte apelante não foi determinante para o resultado obtido, uma vez que o reconhecimento da inconstitucionalidade do ICMS Garantido Integral foi realizado de ofício pelo magistrado, afastando-se, assim, a condenação em honorários.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A ausência de causalidade entre a atuação da parte executada e o resultado obtido na demanda afasta a condenação em honorários advocatícios”.

(...)”

(N.U 0030423-85.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por
RICARDO CRESPO CLAROS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E
RICARDO CRESPO CLAROS, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025